Tribunal: TJES
Processo: 0016428-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
Advogado do EMBARGANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por André Luiz Bomfim Lacerda em face de acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJES, a qual, por sua vez, não conheceu de Recurso de Agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que negara seguimento a Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, CPC). O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do erro grosseiro, à aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, e à consideração das peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação relativa ao erro grosseiro na interposição recursal e à inaplicabilidade dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a inadequação do recurso interposto, qualificando-o como erro grosseiro, e fundamentou de modo claro a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, conforme jurisprudência do STF.

A alegação de ausência de má-fé ou de cumprimento dos requisitos do recurso adequado não configura omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

A reapreciação de fundamentos já enfrentados, com objetivo de modificar o julgado, é incabível em sede de embargos, conforme pacífico entendimento do STJ.

O uso reiterado e indevido de recursos com finalidade modificativa caracteriza intuito procrastinatório, comprometendo a função instrumental dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração revela desvio da finalidade do recurso, especialmente quando inexistente qualquer vício no julgado.

A interposição de recurso inadequado contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na repercussão geral configura erro grosseiro, impedindo a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.030, incisos I e V, 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1463420 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 09.01.2024; STF, Rcl 42745 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 19.08.2021; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.11.2009, DJe 13.11.2009.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
Advogado do EMBARGANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

ANDRÉ LUIZ BOMFIM LACERDA
opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.
13870607
), em face do
ACÓRDÃO
(ID.
13674473
) proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente, bem como, julgou prejudicado o
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
(id.
12571875
) manejado pelo Recorrente em face da
DECISÃO
(ID.
12233827
) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO
(id. 10498708) interpostos pelo Recorrente, com fulcro no artigo 1.042, do Código de processo Civil,
contra a
DECISÃO
(ID.
9929247)
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(
id. 8993774
), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega omissão, sustentando que
“a decisão ora embargada é omissa em apontar os fundamentos que levam ao entendimento pela configuração do erro grosseiro, e, consequentemente, não enfrentando, ainda que sucintamente, os requisitos autorizadores dos princípios da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas”
, além de aduzir que
“a decisão combatida sequer analisou as singularidades diferenciadoras do caso concreto, como a não interposição com intuito manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar litigância de má-fé, que impede o uso do almejado princípio da fungibilidade, o uso da denominação recursal correta, qual seja, “AGRAVO PARA DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO”, o pedido para que o mesmo seja conhecido e provido para que seja “dado prosseguimento ao Recurso Extraordinário”, e finalmente o fato de que no bojo de sua fundamentação trouxe as razões e matérias inerentes ao recurso adequado”.

Ato contínuo, aduz que
“Não obstante o equívoco da defesa ao tipificar legalmente o agravo, que se deu por um lamentável lapso, este não se mostrou suficiente para o não conhecimento da irresignação, pois restaram atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado”
, bem como,
“não houve intuito manifestamente protelatório apto a caracterizar má-fé, pois temos que ele foi interposto dentro do prazo legal e ostentou os requisitos de admissibilidade daquele cabível, sendo, dessa forma, possível processá-lo no lugar daquele que seria o adequado, por força do princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, especialmente em matéria penal”.

Por fim, conclui que
“Dessa forma, considerando o pleno atendimento aos requisitos formais e instrumentais de um Recurso por outro, e o fato de que o simples erro na tipificação legal do recurso cabível pode ser superado, no sentido de privilegiar a primazia do julgamento de mérito. Destaca-se que não se está defendendo a desobediência ao rito processual definido, mas apenas sua flexibilização em casos que a plausibilidade do julgador, além do caso concreto, o requeira”
.

De início
,
cumpre destacar que

os
Embargos de Declaração,
nos termos preconizados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem recurso de

fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas
,
destinando-se, pois, a
sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão
,
cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

O
Acórdão
objurgado ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por André Luiz Bomfim Lacerda contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu de Recurso de Agravo manejado pelo Recorrente contra a inadmissão de Recurso Extraordinário, sob o fundamento de interposição equivocada da via recursal. O Recorrente também apresentou Pedido de Reconsideração com o objetivo de viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a interposição de Recurso de Agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base na repercussão geral, configura erro grosseiro; (II) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso manejado equivocadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é cabível apenas contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do mesmo diploma legal, não sendo adequado para impugnar decisão baseada na sistemática da repercussão geral.

A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário sob a sistemática da repercussão geral deve ser atacada por Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

A interposição equivocada de Recurso de Agravo no lugar de Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Pedido de Reconsideração, por se tratar de mera reiteração da insurgência recursal, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido, restando prejudicado o pedido de reconsideração.

Tese de julgamento:

1.A interposição de Recurso de Agravo, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral constitui erro grosseiro.

2.O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos. 1.021, 1.030, incisos I e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, ARE 1463420 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, DJe 09-01-2024.

(TJES, Classe: Agravo Interno, 0016428-16.2020.8.08.0048, Órgão julgador: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de julgamento: 27 de maio de 2025).

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de omissão no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se dos trechos antes transcrito,
esta
Vice-Presidência
foi expressa em consignar que d
iante da interposição do Recurso equivocado contra Decisão que negou seguimento, o presente Recurso não reúne condições de cognoscibilidade,

portanto, incabível o conhecimento do Recurso de Agravo Interno, por inadequação da via eleita e por conseguinte, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, considerando a existência de erro grosseiro.

Nesse passo, não há falar-se nos apontados vícios de omissão e obscuridade, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Desta maneira, inexistindo omissão no
decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes
Embargos de Declaração
, a intenção procrastinatória do Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,

não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).
”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

De toda forma, ainda que assim não o fosse, sobreleva acentuar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
possui entendimento de que
“
é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie,
”
(
STF,
Rcl 42745 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.